Tribunal: TJDFT
Processo: 0733660-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INSERIDA UNILATERALMENTE EM NOTA FISCAL. INEFICÁCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL DO ART. 17 DA LEI No 5.474/68. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de duplicata, no qual se discute a validade da cláusula de eleição de foro que indicou Brasília/DF como competente, em contraste com a norma especial do art. 17 da Lei no 5.474/68, que fixa a praça de pagamento como foro competente. O juízo de origem declinou de ofício da competência, reconhecendo a ineficácia da eleição de foro constante das notas fiscais emitidas unilateralmente pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de eleição de foro inserida em notas fiscais pelo credor/exequente; (ii) estabelecer se o magistrado pode, de ofício, reconhecer a ineficácia dessa cláusula e aplicar a regra do art. 17 da Lei no 5.474/68.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17 da Lei no 5.474/68 disciplina de forma especial a competência territorial para a cobrança judicial da duplicata, fixando-a na praça de pagamento ou no domicílio do comprador, em prevalência sobre as regras gerais do CPC.
4. A cláusula de eleição de foro somente tem eficácia se ajustada previamente entre as partes e vinculada ao domicílio das partes ou ao local da obrigação, nos termos do art. 63, §1o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024.
5. A mera inserção de cláusula de foro em nota fiscal, documento unilateralmente produzido pelo vendedor, não comprova acordo entre as partes, pois a assinatura do comprador atesta apenas o recebimento da mercadoria.
6. Nos termos do art. 63, §3o e §5o, do CPC, é possível ao magistrado, de ofício, declarar ineficaz cláusula abusiva de eleição de foro e remeter o feito ao foro competente.
7. Verificada a praça de pagamento em Goiânia/GO, constante dos títulos e dos protestos, deve prevalecer a regra legal específica, afastando-se a eleição abusiva de foro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O foro competente para execução de duplicata é o da praça de pagamento indicada no título, conforme art. 17 da Lei no 5.474/68.
2. A cláusula de eleição de foro deve resultar de ajuste prévio e bilateral entre as partes, não se presumindo válida quando inserida unilateralmente em nota fiscal.
3. O juiz pode, de ofício, reconhecer a ineficácia da cláusula abusiva de eleição de foro e determinar a remessa ao foro legalmente competente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/68, art. 17; CPC, art. 63, §§ 1o, 3o e 5o (redação da Lei no 14.879/2024).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973187, 0720815-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 12.03.2025.